Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 8000755-93.2025.8.05.0001 Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Embargante: Luiz Gustavo Dias Santos Defensor Público: Maurício Garcia Saporito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ELEVAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO (ART. 617 DO CPP). ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, APLICADO NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA ORIGEM. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que, ao julgar apelação exclusiva do réu, declarou o parcial provimento do recurso para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mas fixou pena definitiva superior à estabelecida na sentença, afastando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Sustenta o embargante a existência de contradição interna no julgado e violação à vedação de reformatio in pejus, uma vez inexistente recurso ministerial. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição entre fundamentação e dispositivo; e (ii) se houve afronta ao art. 617 do CPP, em razão da majoração da pena em recurso exclusivo da defesa. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do vício repercute no resultado do julgamento. 5. Verificada contradição interna relevante, pois o reconhecimento de atenuantes favoráveis ao réu culminou, contraditoriamente, na elevação da pena definitiva, em cenário de recurso exclusivo da defesa. 6. A vedação de reformatio in pejus (art. 617 do CPP) impede o agravamento da situação do acusado quando inexistente recurso acusatório, vedando tanto a majoração quantitativa da pena quanto a supressão de causa de diminuição reconhecida na sentença. 7. Necessidade de restabelecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6, tal como aplicada na origem, preservando-se o limite máximo da reprimenda anteriormente fixada. 8. Readequação da dosimetria pelo método trifásico: (i) tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006): pena-base no mínimo legal de 5 anos; reconhecimento das atenuantes sem redução aquém do mínimo, à luz da Súmula 231 do STJ; incidência do redutor de 1/6, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão; (ii) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003): pena mantida no mínimo legal de 3 anos de reclusão; (iii) concurso material (art. 69 do CP): somatório das penas, totalizando 7 anos e 2 meses de reclusão, mantidos 495 dias-multa e o regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição interna e afastar a reformatio in pejus, fixando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. Em recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu, seja pela majoração da pena, seja pela supressão de causa de diminuição reconhecida na sentença, sob pena de violação ao art. 617 do CPP. 2. Configura contradição interna sanável por embargos de declaração o acórdão que reconhece circunstâncias favoráveis ao réu, mas culmina na elevação da reprimenda definitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617 e 619; CP, arts. 65, I, e III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8000755-93.2025.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, com efeitos infringentes, para sanar a contradição interna do acórdão embargado e afastar a reformatio in pejus, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)